Tribunal: TJSP
Processo: 1505884-69.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DESACATO. Materialidade e autoria demonstradas. Firme palavra dos policiais. Versão do réu isolada. Rejeição da alegação de ausência de dolo. Condenação mantida. Necessidade de alteração da sentença apenas para que a pena privativa de liberdade seja substituída por multa fixada em 10 dias-multa, no piso. Apelo provido em parte.